Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material existentes no julgado.
2. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a pretexto de contradição e omissão do julgado quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, não foram constatados os vícios apontados pela parte embargante.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.